Tribunal: TJSP
Processo: 0011102-85.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de leasing/ arrendamento mercantil. Competência da 3a Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal, com fundamento no art. 5o, III.10 da Resolução 623/2013. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.